Tribunal: TJPA
Processo: 0018309-68.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018309-68.2020.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM BRUNO MIRANDA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII DO CP/40), CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP/40) E AINDA CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) E CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP/40). PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO IMPLICANDO A REDUÇÃO DA PENA FINAL UNIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da fixação das penas para os cinco delitos apurados nos autos, tem-se a necessidade de redimensionamento somente das penas aplicadas aos delitos de roubo majorados, eis que devem incidir em favor do acusado as duas atenuantes genéricas, da confissão espontânea e da menoridade relativa, implicando a fixação da pena provisória dos delitos no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Correção das penas dos crimes de roubo majorados que implica a correção da pena final unificada, para reduzi-la a
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para
reduzir a pena final unificada aplicada ao acusado para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, diante da modificação da pena provisória dos delitos de roubo majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 22 de julho a 29 de julho de 2024
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIAM BRUNO MIRANDA CAVALCANTE em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal dos Crimes Contra Crianças e Adolescentes, em 05.10.2021

(Num. 8481331 - Pág. 2/Num. 8481337 - Pág. 3), nos autos da Ação Penal n. 0018309-68.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena final de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática de dois crimes de roubos majorados (art. 157, §2º, II e VII do CP/40) e art. 146 do CP/40, em continuidade delitiva os três, e dois crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal com os demais.

Os autos foram migrados ao PJE em 30.11.2021 (Num. 8481337 - Pág. 6).

Em suas razões recursais (Num. 9354731), a defesa do acusado limita-se a impugnar a dosimetria penal, defendendo que a pena foi fixada além do mínimo legal sem a devida fundamentação, eis que não haveria prova nos autos a justificar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 (especificamente a culpabilidade, motivos do crime, consequências do crime).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 9354731, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, consoante parecer de Num. 10059760.

Os autos vieram a esta relatoria por meio da decisão de Num. 15277561.

Sob o Num. 15863258 e Num. 17987350, constam pedidos de revogação da monitoração eletrônica e reiteração de pedido, por parte da defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Preliminares

I.1 - Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I.2 – Do pedido de revogação da monitoração eletrônica

A defesa requereu, de modo incidental sob o Num. 15863258, a revogação da monitoração eletrônica do acusado, pois ter-se-iam passados 02 (dois) anos desde sua aplicação, em 23.04.2021 e não mais subsidiariam os fundamentos de sua imposição. O pedido foi reiterado sob o Num. 17987350.

Quanto ao pleito, ressalto que o STJ, por meio da súmula n. 52, assim enunciou: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”. Portanto, a questão temporal, por si só, não implica a necessidade de revogação da medida, mas sim, eventualmente, o possível desaparecimento dos motivos ensejadores da cautelar.

Nos presentes autos, o acusado foi preso preventivamente, após corromper dois adolescentes para a prática de diversos crimes, dentre os quais vários roubos majorados, mediante emprego de arma branca e ainda simulacro de arma de fogo. Da leitura da peça acusatória sob o Num. 8481262 - Pág. 2/Num. 8481263 - Pág. 4, confirmada após instrução criminal, conclui-se pela periculosidade concreta do agente, bem como pela gravidade extrema de suas condutas, mantendo-se configurada a necessidade de garantia da ordem pública, eis que não há razoabilidade em manter o acusado sob medida cautelar (diversa da prisional) ao longo de toda a persecução criminal e, após a prolação de sentença condenatória, coloca-lo em liberdade plena, nos termos da jurisprudência pátria, que tem decidido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA CONDICIONADA À UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO QUE DEVE SER ANALISADO EM SUA TOTALIDADE E NÃO POR CAPÍTULOS – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO ART. 387, § 1º, DO CPP QUE NÃO CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a linha intelectiva contida no voto condutor do HC n.º 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.
2. Apresenta-se legítima a imposição de medida cautelar diversa da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída, mormente na hipótese em que permaneceu segregado durante toda instrução processual, tornando viável e recomendável a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsto no art. 387, § 1º, do CPP;
não havendo qualquer incompatibilidade com a garantia constitucional da presunção de inocência, tampouco configuração de indevido cumprimento antecipado de pena. 3. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJ-MT 10136591320228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022)

(Grifei)

Dessa feita, indefiro o pedido de revogação da monitoração eletrônica, eis que não configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da súmula n. 52 do STJ, tampouco desapareceram os fundamentos justificadores da aplicação da medida cautelar a princípio.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal.

A defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal. Não especificou a qual das penas se refere, eis que o acusado foi condenado, no total, pela prática de cinco delitos diferentes, dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º do CP/40), dois crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e ainda o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP/40). De qualquer modo, a despeito da impropriedade do recurso, analisa-se a dosimetria de cada uma das penas, por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva.

Pois bem. No que diz respeito aos crimes de corrupção de menores, praticados contra os adolescentes D.R.R.S. e E.K.C.V., tem-se que o tipo penal do art. 244-B do ECA prevê em seu preceito secundário a pena mínima de
01 (um) ano de reclusão
, sendo esta a pena aplicada em concreto pelo magistrado para os dois delitos, consoante sentença de Num. 8481331 - Pág. 2/Num. 8481337 - Pág. 3. Sendo assim, não há como reduzir as duas penas aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos precedentes do STJ e STF
[1]
.

Em relação ao delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP/40 (que tem como pena mínima prevista em abstrato a de
03 (três) meses) de detenção,
o magistrado de origem aplicou também a pena no mínimo legal, mais uma vez não havendo como reduzir a pena final imposta.

As únicas penas que foram aplicadas pelo magistrado além do mínimo legal foram as penas pelos delitos de roubo majorado, praticados contra as vítimas Wagner Silva Costa e Homero Fagundes do Amaral. Ressalto que a dosimetria relativa a tais delitos foi feita a partir do tipo penal previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII do CP/40, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

[...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...]

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Duas foram as circunstâncias majorantes aplicadas ao acusado, uma consistente no concurso de pessoas, eis que os roubos foram praticados em conjunto pelo acusado e os dois adolescentes, o que reduziu a capacidade de resistência da vítima, demonstrando maior covardia no ato penal. A outra consistiu no emprego de arma branca, eis que se utilizaram de faca do tipo peixeira, com cabo branco, para praticar os roubos, consoante auto de apreensão de Num. 8481237 - Pág. 4.

Pois bem. Ao fixar a pena-base para tais crimes, o juízo de origem assim consignou:

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade:
no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se regular, assim como para a corrupço de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b)
Antecedentes:
o réu no possui antecedentes criminais (à

fl. 114); c)
Conduta social:
tal circunstância no foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
tal circunstância no foi apurada no curso do processo; e)
Motivos:
do crime de roubo,
so relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, no podendo ser considerado para majoraço da pena base
; f)
Circunstâncias do crime:

desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes, consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, avaliando-se negativamente, visto que a superioridade numérica intimida e causa maior temor na vítima; g)
Consequências do crime:
no crime de roubo, as vítimas lograram êxito em reaver os bens subtraídos; h)
Comportamento das vítimas:
no concorreram para o crime. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo. (igual fundamentação para o 2º roubo)

Como se observa, a única circunstância judicial negativada pelo magistrado foi a relativa às circunstâncias do crime (a despeito de a defesa impugnar erroneamente a valoração dos motivos do crime, consequências e ainda a culpabilidade do agente, eis que o juízo as neutralizou). Isso porque, enquanto o emprego de arma branca foi usado para majorar o delito, o concurso de agentes foi utilizado para negativar as circunstâncias do crime na fixação da pena-base, justificando a exasperação desta em 1/6, gerando a pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação à pena provisória, de fato constata-se equívoco do magistrado, porque reconheceu em favor do acusado a ocorrência de duas atenuantes genéricas, consistentes na confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40) e a menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP/40), porém aplicou apenas uma delas e somente na quota de 1/8, com fulcro no enunciado da súmula 231 do STJ. Porém, a leitura que se deve fazer de referida súmula é a de que a pena provisória não pode ficar aquém do mínimo legal, mas não impede a incidência de todas as atenuantes, apenas limitando quantitativamente a redução delas decorrentes.

Significa dizer, primeiramente, que a quota de redução por força da atenuante genérica deveria ser de 1/6, por força dos precedentes judiciais, e que as duas atenuantes deveriam incidir até o limite da pena mínima, que é de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Se ambas as atenuantes houvessem sido aplicadas, justificaria a fixação da pena no mínimo legal, sendo forçoso o decote de 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) dia-multa da pena aplicada na sentença.

Destarte, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo praticados pelo acusado.

Na 3ª fase da dosimetria, tem-se a aplicação da majorante do emprego da arma branca, no patamar de 1/3, gerando uma pena final de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um dos delitos de roubo majorado
.

Definidas as penas de cada um dos crimes, há que se analisar a unificação e/ou soma das penas, nos termos do art. 69 a 71 do CP/40.

Ressalto que não vislumbro entre os crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal a configuração do crime continuado, previsto no art. 71 do CP/40, pois o bem jurídico tutelado pelo primeiro é o patrimônio e a liberdade e o segundo é tão somente a liberdade, o que afastaria o elo de continuidade diante das espécies distintas de delitos. Todavia, por ter sido mais benéfico ao acusado e diante da máxima da
non reformatio in pejus,
mantenho a aplicação de referido sistema de aplicação de pena. Assim, aplicada a regra do art. 71 do CP/40 para os dois crimes de roubo e o único de constrangimento ilegal, tem-se uma pena unificada de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O magistrado de origem aplicou em relação aos crimes de corrupção de menores e a pena já unificada dos crimes de roubo e constrangimento ilegal, o sistema da exasperação, por entender configurado o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP/40. Para tanto, tomou por base a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa exasperada pela quota de 1/6, gerando uma pena unificada final de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena final unificada aplicada ao acusado para
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
diante da modificação da pena provisória dos delitos de roubo majorados, como explicitado alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, para reduzir a pena final unificada aplicada ao acusado para
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
diante da modificação da pena provisória dos delitos de roubo majorados, como explicitado alhures, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tema 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” e tema 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”

Belém, 30/07/2024